Tribunal: STF
Processo: RE 82384
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO PROCUROU CONCEITUAR A TARIFA E DISTINGUA-LA
DO PREÇO E DA TAXA. DETERMINOU, COM BASE NA PROVA E EM LEI LOCAL, A
REPETIÇÃO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, DO 'QUANTUM: RECEBIDO
INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPORTA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO O EXAME DE PROVA E DE LEI LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.